Tribunal: TJDFT
Processo: 0701706-73.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701706-73.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GESSYCA DA COSTA MOREIRA AGRAVADO: MARILENE COSTA SILVA FERREIRA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO &lt;TEXTO&gt; O Juízo de origem fundamentou sua decisão no sentido de que a apreensão do veículo ocorreu por razões não enfrentadas pelo agravante. Não se trata de posse do veículo, ou mesmo de boa-fé da agravante, mas sim da existência incontroversa de débitos fiscais que justificam legalmente a apreensão do veículo pelo Detran/DF. Portanto, para que seja retirado do depósito basta que o agravante pague os débitos do veículo, ainda que posteriormente possa vir cobrá-los de terceiros, caso sejam responsabilidade do vendedor, por hipótese. Diante disso, INDEFIRO A LIMINAR, ante a ausência de plausibilidade do direito pleiteado. Brasília/DF, 11 de novembro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito